Tribunal: TJDFT
Processo: 0739979-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. DIREITO DO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE E À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE CARÁTER CONTINUADO. PRECEDENTES.
1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
2. Embora a Lei Distrital n.o 4.887/2012 assegure aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, o Recorrente possui doença renal crônica, com diversos dificultadores e prejuízos à sua autonomia, restando consignado o risco e a inviabilidade da utilização de transporte público para o seu tratamento, carecendo de condições financeiras para promover sua locomoção até a clínica para realização do tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua vida.
3. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do Recorrente, que realiza seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem condições de arcar com o seu transporte individualizado; é evidente o perigo da demora, que pode acarretar mais riscos à saúde da paciente; logo, é imperioso o deferimento da tutela de urgência para que o Distrito Federal seja obrigado a oferecer transporte individualizado ao Recorrente, para se locomover de sua residência até o local de tratamento, bem como o respectivo retorno. Precedentes dessa Turma, Acórdãos 1417660 e 1417730.
4. Eventual cumprimento de ordem judicial que concedeu a tutela antecipada não enseja a perda do objeto ou falta do interesse de agir, devendo o processo prosseguir até o julgamento final, porquanto se trata de decisão provisória que sempre depende de confirmação ou não por decisão definitiva. Precedentes Acórdãos n.o 813728, 1434208 e 1877499.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a decisão monocrática que antecipou os efeitos da tutela e reformar a sentença para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça ao Recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o transporte de sua residência até a unidade de saúde em que realiza tratamento, na quantidade prevista na prescrição médica ou que venha a ser determinada, para que o Agravante possa dar continuidade ao seu tratamento de Hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, sob pena de sequestro de verbas públicas. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 e art. 27 da Lei n.o 12.153/2009).